Tribunal: TJDFT
Processo: 0717078-30.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO, GERANDO PERIGO DE DANO (ART. 309 CTB). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. PERIGO DE DANO CONCRETO. OCORRÊNCIA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME. REJEIÇÃO. CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Impende destacar que o crime previsto no art. 309 do CTB é crime formal, de perigo concreto e instantâneo, com o fim de proteger a incolumidade pública, para garantir a segurança viária. Não se exige para a sua consumação qualquer resultado naturalístico, mas apenas a exposição da coletividade ao perigo concreto de dano.
2. O acusado dirigiu veículo automotor, em via pública, sem habilitação ou permissão, desobedeceu à ordem de parada dos policiais militares e iniciou fuga em alta velocidade, incompatível com a segurança viária, havendo perseguição, ultrapassagens e risco de colisão, gerando, assim, perigo de dano à coletividade. A palavra dos policiais possui fé pública e, no caso, está corroborada por outros elementos probatórios. Portanto, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas.
3. Não merece guarida o pedido de desclassificação do crime para a infração administrativa prevista no art. 162, inciso I, do CTB, haja vista que a conduta do réu gerou perigo de dano à coletividade.
4. Recurso conhecido e não provido.